Tribunal: STF
Processo: ARE 664985
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PRÊMIO POR DESEMPENHO FAZENDÁRIO - PDF. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. OFENSA A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal). 



    2. A ofensa a direito local não viabiliza o apelo extremo. (Súmula 280 do STF) 



    3. O princípio da reserva de plenário resta indene nas hipóteses em que não há declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário do Tribunal de origem, mas apenas a interpretação da norma em sentido contrário aos interesses da parte. Precedentes: ARE 676.661-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 15/05/2012; e RE 612.800-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 05/12/2011. 



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “Mandado de Segurança preventivo. Prêmio por Desempenho Fazendário (PDF). Observa-se dos autos que o impetrante vem percebendo o Prêmio por Desempenho Fazendário PDF e vê seu direito à percepção da gratificação ameaçado quando de sua aposentação. A não extensão do PDF aos servidores inativos se constitui em direta afronta às Constituições Federal e Estadual. Violação ao art. 40, § 8º, da CF, ao art. 7º da EC 41/2003 e ao art. 42, § 2º CEBA. Este último dispositivo é claro ao determinar tratamento isonômico entre ativos e inativos. Precedentes desta Corte. Presente a ameaça de violação a direito líquido e certo do impetrante. Segurança concedida para determinar que a autoridade apontada como coatora não suprima o pagamento do Prêmio por Desempenho Fazendário dos proventos do impetrante quando o mesmo entrar na inatividade.” 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.